Tribunal: TJMT
Processo: 1022031-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – VENDA DE INTERCÂMBIO – FRONTEIRAS FECHADAS – COVID 19 - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - CANCELAMENTO MULTA CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No caso em tela, houve a venda de intercâmbio a país que se encontrava com as fronteiras fechadas, informação esta que não fora repassada ao consumidor.
2. Falha na prestação de serviço.
3. Contrato cancelado em razão da pandemia Covid-19.
4. Em havendo falha na prestação de serviço, o ônus do cancelamento que não deve ser arcado pelo consumidor.
5. Dano moral e material reconhecidos.
6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022031-79.202
1.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO FERNANDES MENDONCA - CPF: 045.567.021-86 (RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), WEST 1 FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.900.354/0001-08 (RECORRIDO), LUIZ RICARDO MARINELLO - CPF: 163.688.398-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023